Tribunal: TJDFT
Processo: 0748336-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0748336-27.2020.8.07.0000 Agravante: RENATO ALKMIN FLEURY DA ROCHA LIMA Agravado: PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA e ANTÔNIO GOMES DE MELO Interessados: BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO SAFRA S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATO ALKMIN FLEURY DA ROCHA LIMA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0703440-27.2019.8.07.0001 movida contra PETROGOIAS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA e ANTÔNIO GOMES DE MELO. A decisão agravada indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel requerido pelo exequente nos seguintes termos: “Ante a informação do MM. Juízo da 22a Vara Cível da Comarca de São Paulo, cuja penhora precede à realizada por este Juízo, bem como a existência de direito real sobre o imóvel, indefiro o pedido de adjudicação. O art. 797 do CPC estabelece que, ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, a execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Na hipótese de mais de uma penhora recair sobre o mesmo bem, cada credor conservará o seu título de preferência (parágrafo único). O art. 908 do CPC, por seu turno, reforçando o princípio aplicado a todas as espécies de execução tratadas no Livro II - Do Processo de Execução, reza que, "havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências". Já os seguintes parágrafos primeiro e segundo esclarecem as hipóteses de adjudicação ou alienação e a observância à ordem de precedência das penhoras. Confira-se: 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora A ressalva feita à existência de título legal à preferência também deve levar em conta a preferência fundada em direito material (como, por exemplo, hipoteca ou crédito de natureza fiscal ou trabalhista). E entre credores que, sob o ponto de vista do direito material, estão no mesmo nível, possui direito de preferência aquele que promover primeiro a penhora do bem. A corroborar tal entendimento, remete-se à decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Marco Buzzi, no REsp. 1737793, DJe de 21/02/2019. Portanto, o credor hipotecário tem preferência na ordem de pagamento, o que obsta a adjudicação requerida. Observo, de outro lado, que o ofício de id 69548458 não incitou qualquer manifestação do credor hipotecário. Oficie-se novamente, solicitando que seja informado o saldo devedor relativo à hipoteca dos imóveis hipotecados. Por fim, manifeste-se o exequente sobre o cumprimento da carta precatória expedida à Comarca de Senador Canedo/GO e se há interesse no leilão do imóvel situado na Comarca de Buriti Alegre/GO, sabendo que deverá ser observada a ordem de precedência. DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE” (ID 74615138). Nas razões do recurso, o agravante assevera que a verba honorária tem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, portanto, se sobrepõe aos demais créditos, mesmo havendo penhora anterior, ensejando a possibilidade de adjudicação do bem em seu favor. Sustenta que a ratio decidendi das decisões paradigmáticas colacionadas são aplicáveis ao caso vertente, na medida em que a fundamentação e a parte dispositiva se amoldam ao caso concreto. Com isso, pede a concessão de tutela de urgência, para que seja procedida a adjudicação do bem imediatamente e, no mérito, a confirmação da medida emergencial (ID 21246473). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 21246474), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido liminar. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial, pela qual pretende receber o valor de R$ 7.066.065,41 (sete milhões sessenta e seis mil e sessenta e cinco reais e centavos) decorrente do instrumento particular de confissão de dívida oriunda de contrato de honorários advocatícios (ID 29014729). Em 23/8/2019 foi proferida decisão deferido o pedido de penhora do imóvel localizado no Condomínio Pool Petroball, lote R-1/19, quadra 4, Rua Niterói, Copacabana e Olavo Bilac, na cidade de Senador Canedo/GO (ID 43028180). Todavia, na matrícula do referido imóvel consta a hipoteca a favor do Banco do Brasil, gravada em 20/4/2017, e a penhora determinada nos autos do Processo 5085979-64.2017.8,09.0051, que tramita na 13a Vara Cível e Ambiental de Goiânia, registrada na matrícula do imóvel em 1/2/2019 (ID 34820938). Ante o exposto, apesar de ter sido deferida penhora nos autos de origem, verifica-se que sobre o imóvel que o recorrente pretende adjudicar já existiam duas constrições pretéritas: direito real de hipoteca e penhora. O recorrente entende que seu crédito tem preferência sobre os demais, pois decorre de dívida alimentar oriunda da prestação de serviços advocatícios, que teria caráter alimentar. Todavia, segundo o artigo 1.419 do Código Civil, nas dívidas garantidas por hipoteca o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação: “Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.” Ademais, nos termos do 1.479 e 1.481 do Código Civil, ainda que o credor da hipoteca concordasse com a adjudicação do bem, o imóvel permaneceria gravado pelo direito real, impondo ao novo adquirente a responsabilidade pela dívida. “Art. 1.479. O adquirente do imóvel hipotecado, desde que não se tenha obrigado pessoalmente a pagar as dívidas aos credores hipotecários, poderá exonerar-se da hipoteca, abandonando-lhes o imóvel. Art. 1.481. Dentro em trinta dias, contados do registro do título aquisitivo, tem o adquirente do imóvel hipotecado o direito de remi-lo, citando os credores hipotecários e propondo importância não inferior ao preço por que o adquiriu. § 1 o Se o credor impugnar o preço da aquisição ou a importância oferecida, realizar-se-á licitação, efetuando-se a venda judicial a quem oferecer maior preço, assegurada preferência ao adquirente do imóvel. § 2 o Não impugnado pelo credor, o preço da aquisição ou o preço proposto pelo adquirente, haver-se-á por definitivamente fixado para a remissão do imóvel, que ficará livre de hipoteca, uma vez pago ou depositado o preço. § 3 o Se o adquirente deixar de remir o imóvel, sujeitando-o a execução, ficará obrigado a ressarcir os credores hipotecários da desvalorização que, por sua culpa, o mesmo vier a sofrer, além das despesas judiciais da execução. § 4 o Disporá de ação regressiva contra o vendedor o adquirente que ficar privado do imóvel em conseqüência de licitação ou penhora, o que pagar a hipoteca, o que, por causa de adjudicação ou licitação, desembolsar com o pagamento da hipoteca importância excedente à da compra e o que suportar custas e despesas judiciais”. Ante o exposto, apesar de ser possível a penhora sobre bem alienado, não assiste razão ao recorrente quando defende que seu crédito tem preferência sobre a hipoteca. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. DESMEMBRAMENTO DA HIPOTECA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.488 DO CÓDIGO CIVIL NÃO ATENDIDOS. I. A excepcional divisibilidade do gravame hipotecário não pode ser deliberada na própria execução com vistas à liberação da hipoteca do imóvel indicado à penhora pelo exequente. II. De acordo com o artigo 1.488 do Código Civil, o juiz só deve aprovar a divisão do ônus hipotecário à vista de pedido do credor, do devedor ou dos donos das novas unidades imobiliárias, respeitando-se "a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito". III. A hipoteca estabelece ônus real sobre o imóvel hipotecado que o vincula ao cumprimento da obrigação garantida, porém não induz à sua inalienabilidade ou impenhorabilidade, segundo se depreende dos artigos 1.419 e 1.476 do Código Civil. IV. Em conformidade com os artigos 799, inciso II, 804 e 889, inciso V, do Código de Processo Civil, é plenamente possível a penhora de bem hipotecado, conquanto sejam necessárias algumas cautelas para resguardar o direito de preferência do credor hipotecário. V. Recurso conhecido e provido”. (07163514520178070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 7/6/2019). Igualmente sem razão o agravante no que se refere à alegada preferência com relação à penhora que constava anteriormente sobre o imóvel. O artigo 797 do Código de Processo Civil determina que “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”. Assim, a ordem de preferência estabelecida na Lei de Falências, que estabelece o crédito alimentar como prioritário, é inaplicável no caso dos autos, em que não restou configurada a insolvência do devedor. Além disso, o parágrafo único do artigo 797 do CPC estabelece que “Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência”. Portanto, tem preferência o credor que primeiro lavrou o auto de penhora em sua execução. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL COM PENHORA ANTERIOR AVERBADA NA MATRÍCULA. ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. GARANTIA QUE NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO IMEDIATO DO NUMERÁRIO PELO CREDOR DO DEVEDOR EXPROPRIADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA OU PRELAÇÃO DO CREDOR QUE PRIMEIRO PENHOROU O BEM IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA. I - Imóvel desapropriado objeto de penhora anteriormente averbada em sua matrícula, decorrente de ação de provimento condenatória em fase de cumprimento de sentença. II - O crédito permanece hígido, devendo ser satisfeito com o valor a ser pago para a Expropriada, conforme o art. 31 do Decreto-lei 3. 365/1941, que assim dispõe: "Ficam sub-rogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado". III - O credor primeiro que efetuar a penhora sobre bens do devedor, adquire, por força dessa prioridade temporal, um direito de prelação ou de preempção legal e, em consequência, preferirá aos demais e subsequentes credores do mesmo bem, recebendo em primeiro lugar o pagamento de seu crédito. IV - Desnecessidade de formalização de penhora no rosto dos autos da ação de desapropriação, para eventual liberação do crédito aos Recorrentes, credores da Expropriada com penhora já realizada em seu favor, nos autos de outra demanda de cunho indenizatório. V - Recurso Especial provido. (REsp 1728048/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 20/05/2019) Assim, não há plausibilidade nas alegações do recorrente, pois a hipoteca e a penhora pretéritas tem preferência sobre seu crédito. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator